Tribunal: TJDFT
Processo: 0702829-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE RECEBIDO POR SERVIDOR MILITAR AO SER TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. NÃO APRECIAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TEMAS 666 E 899 DO STF. PRAZO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS CONCLUIR PROCESSO ADMINISTRATIVO SOBRE REGULARIDADE DE CONCESSÃO DE VALOR DIRETAMENTE LIGADO À APOSENTADORIA. CINCO ANOS. TEMA 445 DO STF. PRESCRIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Hipótese em que intempestivas as contrarrazões, razão por que não apreciadas na análise do caso.
2. Petição inicial inepta é aquela que não atende aos requisitos do art. 330, §1o do CPC. Na hipótese, contudo, não se evidencia a alegada inépcia: pedidos discriminados, lógica, conclusão que decorre da narração dos fatos, nenhuma incompatibilidade de pedidos –petição inicial apta a produzir efeitos jurídicos. 2.1. A causa de pedir que fundamenta os pedidos deduzidos pelo autor/apelado é a irregularidade dos descontos nos seus proventos de aposentadoria de parcelas referentes à indenização de transporte recebida em 06/08/1998, quando foi transferido para a reserva do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Isso em decorrência de alegada boa-fé, do caráter alimentar dos proventos de aposentadoria e prescrição de eventual pretensão de ressarcimento ao erário. Os pedidos, por sua vez, compatíveis entre si, decorrem logicamente da narrativa dos fatos: suspensão dos descontos em razão da inexigibilidade do débito e devolução dos valores descontados.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.886, Rel. Min. Alexandre de Moraes, fixou tese no Tema 899, segundo a qual “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. No julgamento, definido que, no que tange à exegese do §5o do artigo 37 da CRFB/88, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ato doloso de improbidade administrativa previsto na Lei 8.429/92. Para os demais ilícitos, aplica-se a regra da prescritibilidade nos termos do Tema 666: "É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”.
3. No Tema 445, o Supremo Tribunal Federal definiu que: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. Ficou assentado que, se ao administrado incide o prazo prescricional de cinco anos para buscar qualquer direito contra a Fazenda Pública, nada mais razoável que o Poder Público, no exercício do controle externo, tenha o mesmo prazo para rever ato administrativo favorável ao administrado, não incidindo, ao caso, o artigo 54 da Lei 9.784/99, mas, por analogia e isonomia, o artigo 1o do Decreto 20.910/32. Ressaltado que, uma vez não registrado o ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão pela Corte de Contas em cinco anos da chegada do processo ao órgão, considerar-se-á ato definitivamente registrado, consolidando a situação jurídica do administrado.
4. No caso, a demora de mais de nove anos na definição da situação jurídica por meio do processo de tomada de contas especiais de indenização de transporte diretamente ligado a ato de aposentadoria enseja a sua aprovação tácita, prescrita, portanto, a pretensão da administração pública de reaver a verba indenizada. Mantido o reconhecimento da prescrição, prejudicados os demais argumentos do apelante/réu.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, desprovido.